Tribunal: TJBA
Processo: 8044992-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8044992-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CÁRCERE PRIVADO. APELO EXCLUSIVAMENTE MINISTERIAL. NULIDADES SUSCITADAS PELA DEFESA REJEITADAS. CONDENAÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que absolveu os réus Ítalo Oliveira Morais Silva e Orlei Wellington Alves dos Santos dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 16 da Lei nº 10.826/2003 e 148 do CP, por insuficiência de provas.

2. O órgão ministerial pugnou pela reforma da sentença, sustentando a regularidade da diligência policial e a suficiência das provas colhidas para condenação, além da decretação de prisão preventiva de um dos condenados, por violação ao monitoramento eletrônico. A defesa pleiteou a manutenção da absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidades decorrentes de suposta violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência onde foram encontrados os réus e os objetos ilícitos configura violação domiciliar; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia e ausência de individualização das condutas perpetradas; (iii) saber se as provas produzidas são idôneas à condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e cárcere privado, afastando-se a tese absolutória de insuficiência probatória; e (iv) verificar a possibilidade de decretação de prisão preventiva por violação ao monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

4.
A atuação policial foi considerada regular, diante da existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, precedido de perseguição e fuga dos acusados, que se encontravam em via pública com outros indivíduos que portavam armas de fogo, o que caracteriza situação de flagrante delito (CF/1988, art. 5º, XI; STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

5. Afastadas as alegações de ilicitude das provas e de quebra da cadeia de custódia, pois a manipulação indevida não restou comprovada, notadamente diante dos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, e dos laudos periciais, que confirmaram a integridade dos materiais apreendidos (STJ, HC 653.515/RJ).

6. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso restrito foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais, corroborados por testemunha presencial.

7. A prova testemunhal dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, salvo demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso (STJ, AgRg no HC 737535/RJ).

8. Inexiste elementos que evidenciem o crime de cárcere privado, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao art. 148 do CP.

9. Diante do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

10. Indeferido o restabelecimento da prisão cautelar de um dos acusados, por ausência de fatos supervenientes que justifiquem a medida.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso parcialmente provido para condenar Ítalo Oliveira Morais Silva e Orlei Wellington Alves dos Santos como incursos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando fundada em razões objetivas que indiquem flagrante delito, mesmo sem mandado judicial, desde que haja controle judicial posterior.”
“2. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a manipulação indevida do corpo de delito, notadamente diante dos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, e dos laudos periciais, que confirmaram a integridade dos materiais apreendidos.” “3. A prova testemunhal dos policiais é idônea à condenação quando coerente com os demais elementos probatórios.” “4. A ausência de elementos indicativos de privação à liberdade de locomoção do suposto ofendido inviabiliza a condenação pelo crime de cárcere privado.” “5. A ausência de fatos supervenientes que justifiquem a medida inviabilizam o restabelecimento da prisão cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 148; CPP, arts. 155, 157, 240, 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 04/11/2015; STF, HC 244768 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, REsp 2096907/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 910889/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8044992-52.2024.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e apelados Ítalo Oliveira Morais Silva e Orlei Wellington Alves dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa, dando parcial provimento ao recurso Ministerial, para condenar os denunciados Ítalo Oliveira Morais Silva e Orlei Wellington Alves dos Santos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16 da Lei 10.826/2003, estabelecendo, para cada um deles, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com pagamento de valor equivalente 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos termos do voto.